Tribunal: TJMT
Processo: 1037899-61.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037899-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANAILDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 550.713.921-00 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSIÇÃO DE NOVAS CONDENAÇÕES DE NATUREZA MATERIAL (RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS) NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO QUE CONFIGURA NOVA CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONDUTA PROCESSUAL DO EXECUTADO QUE TENTA INDUZIR O JUÍZO A ERRO, ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS. HIPÓTESE DO ART. 80, II, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL CABÍVEL NA FASE EXECUTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 536, § 3º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de Ação Declaratória, impôs novas condenações não previstas no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, impor novas condenações de natureza material (restituição em dobro e danos morais) não previstas no título executivo, em razão de descumprimento da ordem judicial; e (ii) verificar o cabimento da multa por litigância de má-fé em razão da conduta processual do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença é estritamente vinculada aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inovação ou ampliação do objeto da condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O descumprimento de ordem judicial, embora configure ato ilícito, representa fato novo e dá ensejo a uma nova causa de pedir, cuja pretensão indenizatória (material e moral) deve ser deduzida em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não podendo ser resolvida de forma incidental na execução.

A multa por litigância de má-fé, por sua natureza de sanção processual, pode e deve ser aplicada na fase de cumprimento de sentença quando o executado, além de descumprir a ordem judicial, age de forma desleal, alterando a verdade dos fatos na tentativa de induzir o juízo a erro, nos termos dos artigos 80, II, e 536, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, no Cumprimento de Sentença (Ação Anulatória de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais) n. 1003154-38.2021.811.0051, acolheu a manifestação da exequente e condenou a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados após o trânsito em julgado, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a uma nova indenização por danos morais.

O agravante alega, em síntese, que a decisão inovou na fase de cumprimento de sentença, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que o título executivo não previa condenação em danos morais nem restituição em dobro.

Sustenta a ausência de comprovação de má-fé para justificar a multa aplicada e defende que a pretensão da agravada estaria preclusa, pois a manifestação sobre o descumprimento ocorreu mais de um ano após o pagamento da obrigação principal.

Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Efeito suspensivo deferido (ID 326107393).

Contraminuta apresentada no ID 325487373.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante da alegação de descumprimento de ordem judicial, impôs novas condenações ao executado, não previstas no título executivo judicial transitado em julgado.

O CPC, em seu art. 502, define a coisa julgada material como "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
". Uma vez formada, a decisão judicial estabelece os contornos precisos da lide, e a sua execução deve se ater estritamente aos limites nela impostos.

A fase de cumprimento de sentença, por sua natureza, não se destina a reabrir a discussão de mérito ou a criar novas obrigações, mas sim a materializar o comando contido no título executivo. Trata-se da aplicação do princípio da fidelidade ao título, segundo o qual é vedado, na liquidação e no cumprimento, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme se extrai da inteligência do art. 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica e reiterada ao afirmar que a execução deve se limitar ao exato comando estabelecido no título, sob pena de ofensa à coisa julgada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO . CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE .
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.
2 . "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3 . No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1943957 SP 2021/0181416-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . IMPROCEDÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N . 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n . 911/1969). 2.
A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada
. Incidência da Súmula n . 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2544488 RS 2024/0005522-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO . CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.
2 . "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3 . No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia . Precedentes. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1641989 SP 2019/0377984-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

Aplicando-se a premissa ao caso concreto, a conclusão pela reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Conforme documentado nos autos, o título executivo judicial que encerrou a fase de conhecimento (acórdão) foi preciso ao determinar a restituição de valores de forma simples e ao afastar a condenação por danos morais relativos à contratação original (ID 131010260 e 131010250 - 1ª instância).

A decisão agravada, contudo, ao condenar o agravante à restituição em dobro e ao pagamento de uma nova indenização por danos morais, claramente extrapolou os limites da condenação. Embora o fundamento para tais condenações seja um fato novo – a continuidade dos descontos após o trânsito em julgado –, a via processual eleita para a sua apuração e sanção mostra-se inadequada.

O descumprimento da ordem judicial, consubstanciado na persistência dos descontos indevidos, de fato, pode, em tese, configurar um novo ato ilícito. Todavia, este novo ato ilícito gera uma nova causa de pedir e, consequentemente, uma nova pretensão indenizatória. Tal pretensão, por sua natureza, demanda a instauração de um processo de conhecimento autônomo, no qual sejam plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitindo ao agravante discutir a existência do dano, sua extensão e o nexo de causalidade.

Resolver tal controvérsia de forma incidental na fase de cumprimento de sentença, como o fez o juízo de origem, representa uma supressão indevida da fase cognitiva, transformando a execução em um palco para a formulação e o julgamento de novas lides, o que atenta contra a sistemática processual e a segurança jurídica.

A mesma sorte, contudo, não socorre o agravante no que tange à multa por litigância de má-fé. Diferentemente das condenações de natureza material (restituição em dobro e danos morais), a multa por litigância de má-fé possui natureza de sanção processual, destinada a coibir condutas desleais e atentatórias à dignidade da justiça praticadas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

O artigo 536, § 3º, do CPC é expresso ao dispor que "
o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência
".

No caso dos autos, a conduta do agravante não se limitou ao mero descumprimento da ordem judicial. Conforme documentado, após ser intimado a se manifestar sobre a continuidade dos descontos, o Banco BMG S.A. alegou ter liquidado o contrato e pleiteou a extinção do feito. Para sustentar sua tese, anexou uma captura de tela de seu sistema interno que, em vez de comprovar suas alegações, revelou-se intrinsecamente contraditória, corroborando, e não refutando, a alegação da agravada de que os descontos persistiam.

Tal comportamento se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "
alterar a verdade dos fatos
". A insistência na alegação de suspensão dos descontos, amparada em documento que a desmentia, configura uma tentativa deliberada de induzir o juízo a erro para obter a extinção do processo, em flagrante desrespeito ao dever de lealdade processual.

Portanto, a imposição da multa é medida que se impõe para sancionar o comportamento e desestimular a reiteração de práticas que comprometem a eficácia do provimento jurisdicional.

Por fim, com a reforma da decisão para afastar as condenações de natureza material, os honorários advocatícios fixados na origem, que incidiram sobre "
o valor total da nova condenação
", perdem sua base de cálculo, devendo ser igualmente decotados.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformar em parte a decisão agravada tão somente para afastar as condenações à restituição em dobro dos valores, ao pagamento de indenização por danos morais e aos honorários advocatícios sucumbenciais relativos a esta fase incidental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025